Tribunal: TJSP
Processo: 1002525-64.2016.8.26.0296
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material caracterizado – Verba honorária que deve incidir sobre a soma do valor atualizado dado às causas – Embargos acolhidos."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002525-64.2016.8.26.0296/50000, da Comarca de Jaguariúna, em que é embargante
CACILDA PINA RIBEIRO AGROPECUARIA, são embargados SOUSA REIS
COMERCIAL LTDA e HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002525-64.2016.8.26.0296/50000 -Voto no 48710
2
VOTO No: 48710
EDEC.No: 1002525-64.2016.8.26.0296/50000
COMARCA: JAGUARIUNA
EBTE. : CACILDA PINA RIBEIRO AGROPECUARIA
EBDA. : SOUSA REIS COMERCIAL LTDA E HSBC BANK
BRASIL S/A BANCO MULTIPLO
”EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Erro
material
caracterizado Verba honorária que deve incidir sobre a soma
do valor atualizado dado às causas Embargos acolhidos.”
1) Alega a embargante a existência
de erro material no v. acórdão de fls. 347/350 no
tocante ao valor dos honorários advocaticios.
Houve regular processamento.
É o breve relatório.
2) Merecem acolhimento os embargos.
Nos termos do art. 1.022 do Código de
Processo Civil de 2 015 (Lei 13.105/2 015), os
embargos de declaração cabem contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso em tela houve erro material
no aresto no parágrafo que fixou a verba honorária.
A fim de sanar o erro material,
deverá constar que:
“Assim, tendo a autora decaído de
parte mínima dos pedidos, deverão os corréus arcar
com as custas e despesas processuais, além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002525-64.2016.8.26.0296/50000 -Voto no 48710
3
honorários advocatícios fixados em 15% sobre a
soma do valor atualizado das causas de todas as
ações conexas à presente, incluindo-se esta.”
Dessarte, deverá ser sanado o vício.
Ante
o
exposto,
acolhem-se
os
embargos.
J.B.FRANCO DE GODOI
Relator